Tribunal: TJSP
Processo: 2233851-12.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Embargos de declaração - Alegação de que o acórdão é obscuro e omisso - Não ocorrência - Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem afastados - Nítida intenção de prequestionamento e de efeitos infringentes - Embargos rejeitados.